Tribunal: STF
Processo: Rcl 47527
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO. REGIME DE MONOPÓLIO SEM FINALIDADE LUCRATIVA. EXECUÇÃO DE DÉBITO TRABALHISTA. ADPFs 387 E 437. RCL 45.491. DISTRIBUIÇÃO POR PREVENÇÃO. PAGAMENTO POR MEIO DO REGIME DE PRECATÓRIO PRÓPRIO DAS FAZENDAS PÚBLICAS. CUMPRIMENTO APENAS PARCIAL DO DECISUM. OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.



1. O artigo 1.022 do CPC/2015 admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



2. Detectada omissão, de rigor o acolhimento dos aclaratórios.



3. Não houve o cumprimento pelo Juízo reclamado, na integralidade, do rito de execução próprio da Fazenda Pública, em atenção ao que decidido ao julgamento da Rcl 45.491.



4. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão e, concedendo-lhes efeitos modificativos, julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017 e determinar o integral cumprimento da decisão prolatada na Rcl 45.491.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de embargos de declaração, opostos por Empresa Pública de Transporte e Circulação S/A. - EPTC, contra decisão monocrática de minha lavra, pela qual negado seguimento à reclamação.



    2. Destaco cuidar-se de reclamação constitucional, em que veiculada afronta à decisões desta Suprema Corte exaradas ao julgamento das ADPFs 387 e 437, bem como da Rcl 45.491.



    Na inicial, a reclamante sustenta descumprida a decisão prolatada na Rcl 45.491, em que julgado procedente o pedido para cassar a decisão do Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017. 



    Narra que, a despeito da decisão proferida na Rcl 45.491, não foi aplicado o rito da execução contra a Fazenda Pública à ora reclamante, a denotar nova violação dos paradigmas suscitados.



    Tendo em conta o teor das informações prestadas pela autoridade reclamada, no sentido de que, antes do ajuizamento da presente reclamação (25.5.2021), “já foi procedida a devolução de valores à EPTC em 10.5.2021, tendo sido expedida a competente RPV em 28.4.2021”, consignei ausente o interesse de agir da reclamante, nos termos dos arts. 17 e 990 do CPC e neguei seguimento à reclamação. 



    3. A embargante alega omisso o julgado. Articula que não lhe foi assegurado o regime de execução próprio da Fazenda Pública, o qual “não se resume apenas à expedição do competente RPV para pagamento”. Explica não conferido o prazo para oposição de embargos à execução. 



    Requer a concessão de efeitos infringentes aos aclaratórios, a fim de cassar a decisão reclamada, com a determinação de reabertura do prazo para a oposição de embargos à execução no prazo de 30 dias.



    4. Em informações adicionais, a autoridade reclamada assevera “que foi efetivada a integralidade dos atos necessários ao sistema de Precatórios, tendo a executada sido intimada para opor embargos (não o fazendo, seja em cinco ou em 30 dias). Registre-se, ainda, que a ré se manifestou em inúmeras oportunidades no feito, mas em nenhuma delas opôs embargos. Sinale-se, ainda, que expedida a RPV, com prazo de 60 dias, a ré não efetuou o pagamento desta, mesmo tendo sido intimada de que tal ato acarretaria sequestro de valores. E, tendo ocorrido o sequestro, os valores foram pagos aos credores em 04/08/2021, tendo sido o feito arquivado definitivamente na mesma data”.



    5. Intimada, a parte adversa apresentou contraminuta, na qual pugna pela rejeição dos aclaratórios. Defende que “a EPTC já teve todos seus pedidos atendidos pelo STF e teve desde o dia 26.4.2021 para apresentar embargos à execução, mas não o fez até a presente data”.



    É o relatório.



    Decido. 



    1. Satisfeitos os pressupostos extrínsecos, passo à análise do mérito dos aclaratórios.



    2. O artigo 1.022 do CPC admite embargos de declaração “contra qualquer decisão judicial”, autorizando, de forma expressa, na dicção do art. 1.024, § 2º, enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”.



    3. Com base, pois, nesse permissivo legal, procedo à apreciação singular destes aclaratórios.



    4. Com razão a embargante.



    5. Constato a ocorrência de omissão na decisão embargada, porquanto, nos autos subjacentes, aplicado apenas parcialmente o rito de execução próprio da Fazenda Pública à ora embargante. 



    6. Anoto que, na origem, a EPTC foi intimada, em 23.11.2020, para realizar o pagamento da obrigação como devedora privada, nos termos do art. 513, §2º, I, do CPC (“Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código. [...] § 2º O devedor será intimado para cumprir a sentença: I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos”) (edoc 36, fl. 173).



    7. A EPTC não se manifestou acerca desse despacho, motivo pelo qual, em 04.12.2020, a autoridade reclamada determinou o bloqueio do valor devido (edoc. 36, fls. 177-8). 



    8. Em 14.01.2021, contra a determinação de penhora online das suas contas bancárias, a EPTC (i) ajuizou a Rcl 45.491 perante este Supremo Tribunal Federal e (ii) apresentou impugnação os cálculos de liquidação na Corte de origem, alegando, também, a ausência de citação na execução (edoc. 36, fls. 187-98).



    9. Em 27.01.2021, deferi o pedido de medida liminar na Rcl 45.491, para suspender, até o julgamento do mérito da reclamação, os efeitos da decisão reclamada. Em 20.4.2021, ratificando a decisão liminar, julguei procedente o pedido, “para cassar o ato reclamado, em que desconsiderada a sujeição da EPTC ao regime previsto no art. 100 da Constituição da República, e determinar que outro seja proferido, em observância ao entendimento firmado nas ADPFs 387 e 437” (decisão transitada em julgado em 19.5.2021).



    10. Em 27.4.2021, o Juízo reclamado assim decidiu (edoc. 37. fl. 138):



    “Informe a parte ré os dados bancários necessários para transferência eletrônica dos valores que serão liberados por alvará, sinalando que a inobservância acarretará expedição de alvará simples, que somente poderá ser objeto de compensação após o período de pandemia. 



    Após, e em face do quanto decidido pelo E. STF, e pela ausência de interposição de embargos por parte do devedor, no prazo legal, expeça-se o competente RPV/Precatório”. 



    11. Em 05.5.2021, a EPTC apresentou nova petição no Tribunal de origem, em que postula a concessão de prazo para oposição de embargos à execução (edoc. 37, fls. 150-2). A autoridade reclamada indeferiu o pedido, verbis:



    “A manifestação sob id -5aec2a5 tangencia litigância de má-fé, pois insiste em matéria superada pela ausência de embargos à execução no prazo legal, sendo eventual reiteração nesse sentido passível de caracterizar conduta prevista no art. 793-B, IV, V e VI da CLT”.



    12. Contra essa decisão, a EPTC ajuizou esta Rcl 47.527, alegando contrariedade ao que decidido tanto na Rcl 45.491 quanto nas ADPFs 387 e 437. A arguição de infringência às decisões proferidas nos paradigmas de controle concentrado já foi examinada na Rcl 45.491. Cumpre analisar, nesta reclamação, o descumprimento à decisão singular.



    13. Observo que até a propositura da Rcl 45.491, a EPTC estava sendo executada como devedora privada. Ocorre que o rito de execução próprio da Fazenda Pública não está adstrito à expedição de RPV.



    14. Nesse contexto, não houve o cumprimento do comando da Rcl 45.491 pela autoridade reclamada, aplicado, apenas em parte, o rito próprio da execução contra a Fazenda Pública à espécie. Nesse mesmo sentido, colho excerto da Rcl 48044, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 1º.10.2021:



    “Deve-se notar que o regime de precatórios não se restringe ao ato da expedição do precatório ou da RPV. A expedição do precatório, na verdade, é apenas um dos atos desse regime de execução, cuja observância foi determinada pela decisão proferida na reclamação anteriormente ajuizada. 



    Assim, após a cassação do ato reclamado, na Rcl 45.333/RS, a autoridade reclamada, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, deveria ter tomado as providências cabíveis para sanar eventuais nulidades decorrentes do regime de execução anteriormente adotado. 



    Com efeito, considerar preclusa a oportunidade de exercer o direito de defesa, quando, antes, em nenhum momento no processo foi dada à parte a possibilidade de exercê-lo conforme o regramento processual aplicável (art. 535 do novo CPC), não se coaduna com os princípios constitucionais acima aludidos e descumpre a decisão proferida na Rcl 45.333/RS”. 



    15. Diante do exposto, acolho os embargos declaratórios para sanar a omissão e julgar procedente o pedido, a fim de cassar a decisão proferida pelo Juízo da 16ª Vara do Trabalho de Porto Alegre/RS no Processo nº 0021001-56.2020.5.04.0017 e determinar o integral cumprimento da decisão desta Suprema Corte prolatada na Rcl 45.491.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora